Tribunal: TJMT
Processo: 1021023-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021023-07.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (REQUERIDO), JOSE AUGUSTO DA SILVA LEITE DE SOUZA ALVES - CPF: 053.646.321-21 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA LEITE DE SOUZA ALVES

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – CONDENAÇÃO EM 8 (OITO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO – DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE – MENORIDADE RELATIVA – FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUMENTO DO
QUANTUM
RELATIVO À ATENUANTE – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
“embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6"
(HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/08/2018).

Como o magistrado não justificou ou fundamentou a aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto), faz-se necessária a correção para aplicar a fração usual de 1/6, consagrada pela doutrina e pela jurisprudência.
No entanto, observa-se a Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Revisão julgada parcialmente procedente para aumentar a redução relativa à menoridade relativa e redimensionar a pena do requerente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1021023-07.2020.8.11.0000

REQUERENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA LEITE DE SOUZA ALVES

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal interposta em favor de José Augusto da Silva Leite de Souza Alves, condenado pelo crime previsto no art. 121, parágrafo 2o, inciso IV, do CP c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal a 8 (oito) anos e (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto em razão da detração.

Fundamenta seu pedido no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, ante a
dissonância com texto expresso do artigo do 65, I, do Código Penal, porque
“
a sentença penal condenatória atenuou em apenas 1 (um) ano a pena-base após reconhecer a atenuante da menoridade relativa, o que significa uma redução 1/14 da pena-base fixada.”
(
sic
)

Aduz que não houve fundamentação
para a escolha da fração de redução no patamar de 1/14. Argumenta que a jurisprudência do STJ pacificou entendimento de que o aumento ou diminuição em razão de agravante ou atenuante deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto), por se mostrar razoável e proporcional.

Requereu
“seja reduzida a pena definitiva aplicada ao requerente, para o montante de 08 (oito) anos de reclusão, em razão da necessidade de aplicação da fração de 1/6 à atenuante da menoridade relativa, caso não haja fundamentação concreta que justifique patamar diverso.”
(
sic
)

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela
“improcedência do pedido revisional. No entanto, diante da falta de fundamentação idônea do juízo sentenciante, pugna pela concessão da ordem de ofício, para readequar a pena na segunda fase dosimétrica, de uma forma mais favorável ao requerente.”
(
sic
, ID. 62739520)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA LEITE DE SOUZA ALVES

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido revisional objetiva, em síntese, ao redimensionamento da pena imposta a
José Augusto da Silva Leite de Souza Alves, condenado pelo crime previsto no art. 121, parágrafo 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal a 8 (oito) anos e (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto em razão da detração.

A inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 25-9-2015 (p. 97 do ID. 61039988) e cópia dos autos originais.

A revisão criminal é ação penal, originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, eis que a defesa invoca contrariedade ao art. 65, inciso I, do CP e pleiteia a redução da reprimenda.

Pois bem.
José Augusto da Silva Leite de Souza Alves foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação Penal cód. 81951, pelo crime previsto no art. 121, parágrafo 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal a 8 (oito) anos e (oito) meses de reclusão, regime inicial semiaberto em razão da detração.

Não houve interposição de recurso, assim a pena aplicada não foi objeto de análise em segundo grau, razão pela qual passo a fazê-la.

A pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, com a devida fundamentação:

“Quanto a culpabilidade, na época dos fatos, o acusado tinha plena consciência da ilicitude de seu agir, exigindo-se da mesma conduta diversa. O mesmo não possui antecedentes criminais (fls. 214/215), por força da Súmula n. 444 do STJ. Não há também elementos nos autos que permitam aferir a personalidade do acusado, o seu perfil psicológico, o que inviabiliza ponderar em seu desfavor tal circunstância. Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social. O motivo do crime não restou configurado nos autos. Quanto às circunstâncias, foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, que servirá para qualificar o delito de homicídio, razão pela qual não será valorado nesta fase, sob pena de incorrer em bis in idem. Quanto as consequências, são graves, em que pese o crime não ter sido consumado, pois segundo se percebe, a vítima após o fato, passou a ter lapsos de memória bem como inúmeras cicatrizes no corpo. Com relação ao comportamento da vítima, nada a se valorar.”
(
sic
)

Na 2a fase, o magistrado assim consignou:

“AGRAVANTES E ATENUANTES

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, I, 1a parte do Código Penal (menor de 21 anos na data do fato), atenuo a pena em 01 (um) ano, passando a dosá-la em 13 (treze) anos de reclusão. Não há circunstâncias agravantes.”
(
sic
)

Apesar de haver reconhecido a presença da atenuante da menoridade relativa, a pena foi reduzida em 1 (um) ano,
quantum
que representa apenas 1/14 (um quatorze avos) do total da pena-base aplicada, sem a apresentação de fundamento idôneo que justificasse a adoção dessa fração de redução.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
“embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6"
(HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/08/2018).

Como o magistrado não justificou ou fundamentou a aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto), faz-se necessária a correção para aplicar a fração usual de 1/6, consagrada pela doutrina e pela jurisprudência.

No entanto, observada a Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
não se pode reduzir em 1/6 (um sexto). Desse modo, atenuo a pena em 2 (dois) anos de reclusão pela menoridade relativa, tornando a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão.

Na 3a fase, tendo
em vista os atos executórios desenvolvidos pelo acusado em sua empreitada criminosa, mantenho a diminuição no patamar de 1/3 (um terço), ou seja, em 4 (quatro) anos, perfazendo, portanto, 8 (oito) anos de reclusão, o que a torno definitiva.

Estabelecida a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão

e comprovada a existência de prisão provisória do sentenciado por
10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias,
consoante disposto na sentença, faz-se a detração, nos termos do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal.

Assim, fica a pena remanescente de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 8 (oito) dias de reclusão a ser considerada para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade.

Nesse contexto, conservo o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente revisão criminal, em consonância com o parecer ministerial, para aumentar a redução relativa à menoridade relativa e redimensionar a pena de
José Augusto da Silva Leite de Souza Alves
, tornando-a definitiva
em 8 (oito)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021